Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA (ID 36718041), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora